Tribunal: TJDFT
Processo: 0706694-87.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706694-87.2019.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: FORTEC CONSTRUTORA LTDA - EPP RECORRIDO: HILARIO VAZ E BRANQUINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP D E S P A C H O Nada a prover em relação ao pedido formulado no ID 20144376, uma vez que a pretensão foi alcançada pelo despacho de ID 22635263, exarado pelo Exmo. Presidente deste tribunal. Retornem os autos à Presidência. Brasília, 27 de janeiro de 2021 17:52:31. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator